Tribunal: TJPA
Processo: 0815004-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815004-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TRUTH TAXI AEREO LTDA, LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito comercial proposta por instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva, diante da alegação de que a execução teria sido proposta fora do prazo legal; e (ii) saber se restou configurada a prescrição intercorrente, em razão de suposta inércia do exequente no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executiva não está prescrita, pois comprovado que a execução foi ajuizada em 1988, dentro do prazo trienal aplicável, considerando o vencimento do título em 1987, sendo irrelevante a posterior migração de dados processuais que indique data diversa.

4. A prescrição intercorrente não se configura, uma vez que não houve inércia injustificada do exequente, tendo o curso da execução sido suspenso por força de embargos à execução e embargos de terceiro opostos pelos próprios executados, além de incidirem eventuais entraves inerentes ao funcionamento do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Tese fixada no sentido de que não há prescrição da pretensão executiva quando a ação é ajuizada dentro do prazo legal, nem prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de causas processuais legítimas ou de ausência de inércia do exequente.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 30086516)
interposto por
TRUTH TÁXI AÉREO LTDA. e outros
, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 29429551), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que rejeitou as exceções de prescrição (da pretensão executiva e intercorrente), nos autos da Ação de Execução (Processo nº 0000442-30.2000.8.14.0024), movida por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA.

Em suas razões recursais (Id. 30086516)
, os Agravantes reiteram que a execução teria sido ajuizada apenas no ano de 2000, e não em 1988, o que configuraria a prescrição da pretensão executiva. Subsidiariamente, afirmam que houve prescrição intercorrente, apontando inércia do exequente entre os anos de 1988 e 2000, bem como entre 2001 e 2010, alegando que o processo ficou paralisado sem justificativa plausível por culpa do Banco Agravado.

O Banco da Amazônia apresentou contrarrazões (Id. 30335808),
defendendo a manutenção da decisão monocrática. Afirma que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal em 1988, com citação válida devidamente certificada. Sustenta que as paralisações ocorreram devido à oposição de Embargos à Execução e Embargos de Terceiro pelos próprios executados, o que suspendeu o curso da execução por ordem judicial, afastando o requisito da inércia.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

A controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática que manteve a decisão que rejeitou a alegação de prescrição merece reparos. Após reexaminar detidamente os autos em face das razões do Agravo Interno, verifico que o
decisum
combatido não comporta alteração.

2.1. Da Inexistência de Prescrição da Pretensão Executiva

Os Agravantes insistem na tese de que a ação foi proposta apenas no ano de 2000. No entanto, tal alegação é frontalmente desmentida pela prova documental. Conforme consignado na decisão agravada, a petição inicial da execução foi protocolada em
junho de 1988
(Id. 28570500), e a citação válida dos executados ocorreu em
24/06/1988
, conforme certidão exarada por oficial de justiça.

O título de crédito em questão (Cédula de Crédito Comercial) venceu em 1987. Aplicando-se o prazo prescricional trienal (Art. 70 da LUG), a propositura em 1988 revela-se plenamente tempestiva. O fato de os registros eletrônicos atuais ou migrações de sistemas poderem apresentar a data de "2000" como um marco de autuação ou distribuição não apaga a realidade histórica e documental do processo físico que lhe deu origem, devidamente comprovada nos autos.

2.2. Da Inexistência de Prescrição Intercorrente

No que tange à prescrição intercorrente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que sua configuração exige a
inércia exclusiva e injustificada do exequente
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente
.1.1 Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Os óbices das Súmulas 83 e 7 do STJ impedem o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea 'a' quanto pela c. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2241358 GO 2022/0346516-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No caso concreto, a cronologia processual revela que a execução não ficou paralisada por desídia do Banco. Ao contrário, a tramitação foi impactada por:

·

Embargos à Execução
opostos em 1989, que tramitaram até 2009;

·

Embargos de Terceiro
opostos em 2001 pela executada Dulcinéia Macedo dos Santos, que geraram uma ordem judicial expressa de
suspensão da execução
datada de 16/08/2001 (Id. 65047800 dos autos de origem).

Ora, se havia uma ordem judicial de suspensão vigente em razão de incidentes defensivos promovidos pelos próprios devedores, não se pode falar em inércia do credor. O exequente estava impedido de praticar atos expropriatórios até que as questões prejudiciais fossem resolvidas.

Ademais, eventuais morosidades cartorárias ou falhas do mecanismo judiciário (como o mencionado arquivamento indevido em 2015) atraem a aplicação da
Súmula 106 do STJ
, que dispõe:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Portanto, resta claro que o Banco Agravado atuou de forma diligente sempre que o processo lhe permitiu, peticionando e impulsionando o feito para a satisfação de seu crédito. Ausente o requisito subjetivo da inércia, afasta-se a prescrição intercorrente.

Desta forma, os argumentos do Agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou em provas documentais robustas e jurisprudência pacífica.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026